Tribunal: TJMT
Processo: 1001143-54.2021.8.11.0045
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001143-54.2021.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CLAUDEMIR ALVES DE SOUSA - CPF: 025.552.152-98 (RECORRENTE), ISAAC TAURINO PINHEIRO DE ARAUJO - CPF: 047.697.575-14 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CANCELAMENTO DE VOO. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DA COVID-19. FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESOLUÇÃO 556/2020 DA ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão de cancelamento de voo e prejuízos decorrentes.

A reclamada interpôs recurso pugnando pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, haja vista a inexistência de provas dos danos alegados pelo reclamante.

Denota-se dos autos que a companhia aérea não realizou a notificação prévia do consumidor acerca do cancelamento do voo, o qual fora informado tão somente no dia e horário do embarque, o que contraria as disposições insertas acerca dos prazos estabelecidos na Resolução n.o 556/2020 da ANAC (editada para regular as adequações emergenciais necessárias em razão da pandemia do COVID-19) e no Termo de Ajustamento de Conduta - TAC firmado com o Ministério Público [1] , associação de defesa dos consumidores e as companhias aéreas, dentre elas a Recorrida.

Portanto, resta inconteste a obrigação da recorrente à reparação dos danos de ordem moral e material causados ao reclamante, ante a ausência de assistência material com o fornecimento de hospedagem, alimentação e transporte, bem como diante do cancelamento do voo sem notificação com antecedência mínima.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela companhia aérea recorrente, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão de cancelamento de voo e prejuízos decorrentes, sob o fundamento de que a recorrente não deu o amparo necessário ao consumidor.

Nas razões recursais, a recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar os pedidos iniciais improcedentes.

Contrarrazões apresentadas, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso limita-se em analisar se a indenização por dano material e moral aplicada pelo juízo de origem deve ser minorada ou não.

Consta dos autos que o recorrido adquiriu uma passagem com destino a Belém, com saída de Cuiabá às 12h10 no dia 17/02/2020, com conexão em São Paulo, chegando ao destino final (Belém) às 01h55 no dia 18/12/2020.

Contudo, no dia da viagem foi informado que seu voo teria sido alterado unilateralmente pela empresa aérea e sem prévia notificação, bem como foi comunicado inexistência de voos disponíveis apenas para o dia 18/12/2020, saindo às 04h35, fazendo conexão em Brasília – DF.

Ressalta que, após uma conexão de 4 horas embarcou às 09h15 do dia 18/12/2020 para Belém – PA, chegando no seu destino final às 11h45 o que, consequentemente, em decorrência da alteração do voo originalmente contratado, ocasionando em um atraso de 10h do reclamante.

Saliente que, a reclamada não ressarciu o valor desembolsado, tampouco prestou assistência necessária, juntando como prova de suas alegações os cartões de embarques e passagens originalmente contratadas junto a empresa aérea.

A reclamada alega que o voo teria sido alterado em razão em razão dos efeitos da pandemia da COVID-19, que ensejou alterações significativas na malha aérea, com a redução de trechos autorizados, contudo não anexou qualquer documento para comprovar o alegado.

Pois bem, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que restou incontroverso que o cancelamento do voo doméstico adquirido pelo consumidor ocorreu em razão dos efeitos da pandemia da COVID-19, que ensejou alterações significativas na malha aérea, com a redução de trechos autorizados.

É cediço que aludidas circunstâncias não estavam sob o controle das companhias aéreas, tendo em vista que as determinações para restrição das permissões de viagens partiram de órgãos e entidades superiores.

Todavia, a configuração do fortuito externo não exime a empresa Recorrida de adotar as medidas necessárias a fim de reduzir os prejuízos enfrentados pelos seus usuários.

Denota-se dos autos que a companhia aérea não realizou a notificação prévia do consumidor acerca do cancelamento do voo, o qual fora informado tão somente no dia e horário do embarque, o que contraria as disposições insertas acerca dos prazos estabelecidos na Resolução n.o 556/2020 da ANAC (editada para regular as adequações emergenciais necessárias em razão da pandemia do COVID-19) e no Termo de Ajustamento de Conduta - TAC firmado com o Ministério Público [1] , associação de defesa dos consumidores e as companhias aéreas, dentre elas a Recorrida.

Nos referidos regulamentos há previsão expressa de que as alterações nos voos devem ser notificadas aos consumidores com antecedência mínima de 24 horas (artigo 2.o da Resolução e item 05 do TAC).

Consigna-se que, verifica-se a falha na prestação do serviço da Recorrida no que se refere à inobservância do prazo mínimo de antecedência para notificação do consumidor acerca do cancelamento do voo, vez que o dever de notificação prévia acerca das alterações nos voos tem a finalidade de justamente impedir que os passageiros se desloquem até o local do embarque sem necessidade, protegendo-os da exposição desnecessária ao vírus.

Portanto, resta inconteste a obrigação da recorrente à reparação dos danos de ordem moral e material causados ao reclamante, ante a ausência de assistência material com o fornecimento de hospedagem, alimentação e transporte, bem como diante do cancelamento do voo sem notificação com antecedência mínima.

No tocante ao
quantum
da indenização fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), não merece redução, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, por ser tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), tendo em vista que essa verba se fixada sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021